Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719001-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE ARAUJO MENDES APELADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista a petição de ID. Num. 43535133, na qual a parte apelada requer a extinção do feito e informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes, ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:34:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora